Tribunal: TJSP
Processo: 2129890-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação para que a operadora do plano de saúde forneça ao autor, portador de autismo, tratamento multidisciplinar. Inconformismo contra decisão que deferiu liminar para compelir o convênio a custeá-lo. Existindo solicitação médica e sendo a doença coberta pelo plano, não pode o convênio se recusar a prestá-lo, nem alterar a prescrição médica, a teor da Súmula no 102 desta

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação para que a operadora do plano de saúde forneça ao autor, portador de autismo, tratamento multidisciplinar. Inconformismo contra decisão que deferiu liminar para compelir o convênio a custeá-lo. Existindo solicitação médica e sendo a doença coberta pelo plano, não pode o convênio se recusar a prestá-lo, nem alterar a prescrição médica, a teor da Súmula no 102 desta Colenda Corte, pouco importando que ele não esteja incluído no rol da ANS. Contrato de plano de saúde não é ilimitado, só porque o médico prescreveu determinado tratamento. É preciso que o mesmo seja pertinente ao pactuado, pena de ferir sua própria essência. Mantida a tutela de urgência para a realização dos tratamentos de que necessita o menor, a exceção da equoterapia.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129890-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, é agravado
PEDRO PENEREIRO CABRINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
2
VOTO No 40612
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2129890-60.2020.8.26.0000
COMARCA
: CAMPINAS
AGRAVANTE(S): UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S) : PEDRO PENEREIRO CABRINI
MM. JUIZ (A): FRANCISCO JOSÉ BLANCO MAGDALENA
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Determinação para que a
operadora do plano de saúde forneça ao autor, portador de
autismo, tratamento multidisciplinar. Inconformismo contra
decisão que deferiu liminar para compelir o convênio a custeá-
lo. Existindo solicitação médica e sendo a doença coberta pelo
plano, não pode o convênio se recusar a prestá-lo, nem alterar a
prescrição médica, a teor da Súmula no 102 desta Colenda
Corte, pouco importando que ele não esteja incluído no rol da
ANS. Contrato de plano de saúde não é ilimitado, só porque o
médico prescreveu determinado tratamento. É preciso que o
mesmo seja pertinente ao pactuado, pena de ferir sua própria
essência. Mantida a tutela de urgência para a realização dos
tratamentos de que necessita o menor, a exceção da
equoterapia.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A
UNIMED
SÃO
CARLOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpõe recurso de
agravo de instrumento contra a r. decisão (fls. 61/64 dos autos
principais), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer
promovida por PEDRO PENEREIRO CABRINI, que concedeu tutela
de urgência para determinar que “a requerida, no prazo de 24 horas,
expeça autorização ou custeie o tratamento prescrito pelos médicos
que assistem ao menor, consistente em fisioterapia (três vezes por
semana), fonoaudiologia (três vezes por semana) com técnicas de
integração sensorial e experiência em visão sub-normal (três vezes
por semana) e equoterapia (uma vez por semana), utilizando-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
3
profissionais existentes em sua rede credenciada, e, somente na sua
falta, custeando os honorários dos profissionais indicados pelo autor
em sua inicial, seja pagando diretamente aos mesmos, seja
promovendo o reembolso ao requerente no prazo de até quinze dias
da emissão dos respectivos recibos, sob pena de multa diária que
arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), para a hipótese de
descumprimento do preceito”.
Sustenta,
em
síntese,
que
não
se
encontram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela,
em especial o periculum in mora, pois o pedido médico não
menciona
urgência/emergência.
Argumenta,
ainda,
que
a
equoterapia não tem previsão contratual, nem esta inclusa no rol
obrigatório da ANS (fls. 01/16).
A liminar foi indeferida (fls. 684/686).
Contraminuta (fls. 691/696).
O d. Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento (fls. 726/732).
É o relatório.
O novo CPC (Lei n° 13.105/2015) trouxe
significativa alteração no que toca ao regime das tutelas
provisórias. Se no antigo diploma a urgência era requisito
imprescindível à sua concessão, o atual CPC, em seu artigo 294
dispõe que “A tutela provisória pode fundamentar-se em
urgência ou evidência”.
A tutela será de urgência quando houver
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300,
caput) e desde que não haja perigo de irreversibilidade dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
4
efeitos da decisão (art. 300, § 3o).
Seus pressupostos são, portanto, o fumus
bonis iuris (probabilidade do direito), o periculum in mora (risco
de dano irreparável a direito do postulante) e a reversibilidade
dos efeitos antecipados.
No caso, o agravado nasceu prematuro e
com vários problemas de saúde. Atualmente, foi diagnosticado com
deleção do cromossomo 6 (CD 10:Q 93); hipotrofia cortical com
atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e hipotonia congênita
(CD 10: Q04, F84); refluxo vesico-ureteral grau 1 (CD 10: Q62.7);
e doença pulmonar obstrutiva crônica com dependência de
oxigênio.
Por conta disso, realiza tratamento com
equipe médica multidisciplinar, que prescreveu fisioterapia (três
vezes por semana), fonoaudiologia (três vezes por semana) com
técnicas de integração sensorial e experiência em visão sub-normal
(três vezes por semana) e equoterapia (uma vez por semana).
A
recusa
da
operadora,
baseada
na
ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e por suposta
não comprovação científica de eficácia do método, não se sustenta.
Como se sabe, nos termos da Súmula no
102 desta Colenda Corte: "Havendo expressa indicação médica, é
abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS".
Ora, os documentos carreados com a inicial
evidenciam a necessidade dos tratamentos solicitados, em especial
fisioterapia e fonoaudiologia, a fim de melhorar as condições de
vida do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
5
E o risco de dano irreparável é indiscutível,
dada a gravidade de seu estado de saúde; além de ser reversível a
medida, pois caso seja vencedora da demanda, a Unimed poderá
cobrar os valores despendidos com o agravado.
A única exceção é a equoterapia, cujos
benefícios no tratamento não foram comprovados e se assemelham
as demais terapias, como, aliás, vem decidindo esta Colenda
Câmara em casos semelhantes (TJSP; Agravo de Instrumento
2236487-87.2019.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2020; Data de
Registro: 19/02/2020).
E ainda:
“Plano de saúde. Obrigação de fazer.
Tratamento para beneficiário portador de transtorno do
espectro
autista.
Relatório
médico
prescreveu
acompanhamento com educador físico especializado em
TEA, equoterapia, musicoterapia, acompanhamento
com psicomotricista, bem como de psicólogo durante a
fase escolar. Ré se predispôs a proporcionar cobertura
pelo método tradicional, devendo ser respeitados os
limites contratuais. Obrigação da operadora do plano
de saúde é colocar à disposição do paciente o
necessário para ir em busca da cura, ou amenização da
adversidade. Método indicado apto a prevalecer.
Musicoterapia, equoterapia e acompanhamento de
educador físico. Itens que não têm pertinência com o
que fora efetivamente contratado entre as partes.
Cobertura médico-hospitalar não é ilimitada. Objetivo
do
plano
de
saúde
é
proporcionar
cobertura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
6
abrangendo doenças em observância à literatura
médica. Tratamento com cavalo, terapia com música e
acompanhamento
com
educador
físico
não
tem
pertinência com a essência do que fora avençado.
Demais itens devem ter cobertura integral pelo plano
de saúde, pois compatíveis com o contrato. Relação de
consumo, por si só, deve observar o equilíbrio na
relação negocial. Princípio do mutualismo levado em
consideração. Sentença que se apresenta adequada.
Apelos
desprovidos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1128353-08.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Natan
Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
27/07/2020;
Data
de
Registro:
27/07/2020)
O recorrente argumenta sob tal aspecto que
não foi considerado que o tratamento possui previsão legal (art. 1o,
§ 1o, da Lei Federal no 13.830, de 13 de maio de 2019); e é
reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina. Acena, ainda,
com o teor da Súmula 102 desta Colenda Corte, para pleitear e a
reinclusão da equoterapia, a fim de que seja coberta também pela
agravada.
Contudo, o contrato de plano de saúde não
é ilimitado, só porque o médico prescreveu determinado tratamento.
No caso, não há supedâneo para o
fornecimento de equoterapia.
Embora não se negue que a mesma possa
contribuir para a evolução do quadro clínico do menor, tais
atividades desvirtuam o que foi livremente contratado, haja vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129890-60.2020.8.26.0000 -Voto no 40612
7
que não guardam nenhuma pertinência com o contrato de plano de
assistência médico-hospitalar.
Assim, se a família pretende que a criança
realize essa dinâmica, deverá suportar diretamente os custos
correspondentes, uma vez que ela não se encaixa na essência do
plano de saúde, porquanto constitui terapia complementar ao
tratamento médico.
Desta forma, não se pode realizar, nem
mesmo com base na Súmula 102 desta Colenda Corte, uma
interpretação extensiva para impor a obrigação não contratada
junto ao plano de saúde.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator